Tribunal: TJSP
Processo: 0010220-63.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminares – Nulidade por cerceamento de defesa – Pleito de oitiva judicial do recorrente – Inviabilidade – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP – Prescindibilidade de aplicação dos rigores formais do processo penal na esfera administrativa – Ausência de prejuízo –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminares – Nulidade por cerceamento de defesa – Pleito de oitiva judicial do recorrente – Inviabilidade – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP – Prescindibilidade de aplicação dos rigores formais do processo penal na esfera administrativa – Ausência de prejuízo – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de inegável valor probatório – Precedente – Agravante apontado como quem se valeu de aparelho de telefonia móvel para se comunicar com o meio externo – Desrespeito aos servidores verificado – Fração de perda dos dias remidos fundamentada, ainda que sucintamente, na gravidade da falta – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime, em obediência às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010220-63.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CRISTIANO STORER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/13
Agravo em Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Cristiano Storer
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 32505
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminares Nulidade por cerceamento de defesa Pleito de
oitiva judicial do recorrente – Inviabilidade Procedimento de
apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os
ditames do art. 118, § 2o, da LEP
Prescindibilidade de
aplicação dos rigores formais do processo penal na esfera
administrativa Ausência de prejuízo Mérito Absolvição
Impossibilidade Falta devidamente comprovada Palavras dos
funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de
inegável valor probatório Precedente Agravante apontado
como quem se valeu de aparelho de telefonia móvel para se
comunicar com o meio externo
Desrespeito aos servidores
verificado Fração de perda dos dias remidos fundamentada,
ainda que sucintamente, na gravidade da falta Interrupção do
lapso que se restringiu à progressão de regime, em obediência às
Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ Decisão incensurável
Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Cristiano Storer, contra decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a
revogação de 1/3 dos dias remidos anteriormente à falta,
bem como o reinício da contagem do lapso para fins de
progressão de regime (fls. 131/136).
Sustenta o recorrente, preliminarmente, que o
procedimento administrativo é nulo, eis que a defesa
constituída
foi
preterida,
tendo
sido
representado,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/13
contragosto, por defensor da FUNAP. Quando não, requer
seja oportunizada a sua oitiva judicial, em atenção ao art.
118, §2o, da Lei de Execução Penal. No mérito, busca a
absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Afirma
que não há prova de que tenha possuído qualquer aparelho
telefônico, salientando que as imagens retratando as
supostas postagens na página de sua esposa no Facebook
foram feitas por intermédio de ato não oficial, não podendo
ser admitidas. Acrescenta que a sua página de Facebook é
administrada por sua esposa, a seu pedido, conforme
documentação acostada aos autos. Subsidiariamente, requer
seja a infração desclassificada para falta de natureza média.
Por fim, ainda de forma supletiva, assevera ter havido
excesso de punição por decorrência da interrupção do lapso
para progressão de regime, ou, ainda, em razão da
determinação da perda dos dias remidos na fração legal
máxima (fls. 02/15).
Contrariado o recurso (fls. 124/128), a decisão foi
mantida (fls. 130), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Walter Tebet Filho opinado pelo desprovimento do reclamo
(fls. 184/193).
É o relatório.
De início, repelem-se a preliminares arguidas.
Não se vislumbra cerceamento de defesa qualquer,
inexistindo a aventada preterição da defesa constituída no
desenrolar do procedimento administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/13
Com
efeito,
o
sentenciado
foi
ouvido
dia
05.09.2019 (fls. 92/93), ocasião em que declarou não possuir
advogado particular, aceitando ser acompanhado por defensor
da FUNAP.
Aliás, impende salientar que não se fez qualquer
prova de que o agravante foi coagido a assinar o referido termo
de declarações, como quis fazer crer a defesa, não valendo,
vale dizer, sua mera alegação, posterior e convenientemente
ofertada neste sentido (fls. 151).
De se repisar, aqui, que o recorrente se viu
acompanhado naquela oportunidade por defesa técnica, qual
seja, Dr. Eurípedes Mendes da Silva Júnior, advogado da
FUNAP, instituição respeitada e conhecida pela dedicação que
deposita quando instada a atuar, não sendo crível que ato de
tamanha
arbitrariedade
(coação
do
reeducando
para
assinatura do termo) fosse negligenciado; sugestão que não
pode ser abrigada, até como forma de se respeitar o trabalho
do ilustre causídico retromencionado.
E se nota que o sobredito defensor também esteve
presente na oitiva das testemunhas Lucas e Diogo, as quais
foram ouvidas dia 06.09.2019, por volta das 08h30 (fls. 94/95
e 96/97).
Por outro lado, a procuração data de 06.09.2019,
somente tendo sido formalmente protocolada no Centro de
Detenção Provisória de Pontal no dia 09.09.2019 (fls. 101, ou
776 dos autos de origem), de modo que os referidos atos foram
realizados antes de a defesa constituída ingressar no feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/13
Ademais, o Diretor Técnico daquele estabelecimento prisional oportunizou aos defensores
constituídos a apresentação de defesa previamente à decisão
administrativa (fls. 103, 104/111), não obstante o advogado
da FUNAP já o tivesse feito (fls. 98/100).
A defesa constituída também se manifestou antes
da homologação judicial da falta (fls. 120/130).
Destarte, cristalina a observância da ampla defesa
e do contraditório.
Noutro giro, a Lei no 7.210/84 prevê, de maneira
expressa,
a
indispensável
realização
de
procedimento
administrativo para apuração de falta a ser lançada em
prontuário de detento.
Prescreve o art. 59 da referida Lei que “praticada a
falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a
sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de
defesa”.
E, mesmo que se trate de procedimento para
apurar faltas cometidas durante o cumprimento da pena e,
embora não se revista das mesmas regras rígidas do processo
penal, devem ser respeitados os princípios constitucionais
referentes ao devido processo legal, que compreende o
contraditório e a ampla defesa, alhures ventilados.
Não significa dizer, de outra banda, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/13
observância de tais preceitos induz à premissa de que um
procedimento de apuração de infração disciplinar tenha que
se ater, rigorosamente, às normas próprias do Processo Penal.
Oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci
acerca do tema:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível
com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
propiciando-lhe
oportunidade
de
se
explicar
é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (in Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, Revista dos
Tribunais, 2009, p. 474/475).
No presente caso, tem-se que a condenação do
reeducando pelo cometimento de falta disciplinar de natureza
grave se deu por meio de regular procedimento disciplinar.
Como já mencionado acima, durante a tramitação
do processo administrativo disciplinar, o agravante esteve
sempre assistido por defesa técnica, razão pela qual, a
despeito de entendimentos contrários e da previsão da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi
incorporada ao direito pátrio
no sentido de exigir oitiva
judicial do sentenciado in casu, não se pode perder de vista
que o agravante não suportou qualquer prejuízo, o que afasta
a alegação de nulidade.
De mais a mais, não se pode conceber o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/13
procedimento administrativo com se processo penal fosse, de
sorte que, se este último é despido da qualidade de um fim em
si mesmo, constituindo e instrumentalização de um escopo
maior, com mais razão que aquele também assim seja visto,
vale dizer, como materialização de atos ordenados, cujas
finalidades, uma vez atingidas, e não verificado o prejuízo,
rechaçam a alegação de eiva procedimental.
O que se percebe é que a combativa defesa
procura atribuir ao procedimento disciplinar o mesmo rigor do
processo penal, o que se afigura descabido, segundo a melhor
doutrina:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível
com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
propiciando-lhe
oportunidade
de
se
explicar
é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (NUCCI,
Guilherme de Souza, in Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, Revista dos Tribunais, 2009, p.
474/475).
Com efeito, não há como se conferir o mesmo rigor
do processo penal ao administrativo, cujas consequências são
substancialmente mais brandas, sendo marcado, justamente,
pela informalidade procedimental.
Conforme ventilado, não foi demonstrado qualquer
prejuízo que tenha sofrido o apenado a fim de justificar a
anulação pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/13
Vale dizer, sua defesa foi exercida em incensurável
amplitude.
Oportunamente,
quanto
à
ausência
de
demonstração de prejuízo, tem se inclinado fortemente a
jurisprudência das mais elevadas Cortes pátrias, consoante se
extrai do excerto de julgados a seguir colacionado:
STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, independentemente da
sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de
nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se
decreta nulidade processual por mera presunção.
Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento”
(RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2.a Turma,
DJe 01.02.2016).
No mérito, não assiste melhor sorte à defesa.
Verte da comunicação de evento que, questionado
sobre comunicação indevida, através de rede social (Facebook)
com sua esposa, Cristiano se alterou, passando a proferir
insultos e desrespeitando os servidores presentes (fls. 57).
Em suas declarações, o recorrente confirmou os
fatos, reconhecendo que realmente acessou as redes sociais, o
que fez se valendo de celular a que teve acesso. Admitiu,
ainda, que ficou nervoso ao ser descoberto pelo funcionário,
fato que o atuar de forma desrespeitosas com os servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/13
então presentes, proferindo-lhe xingamentos. Frisou estar
arrependido (fls. 92).
E a confissão (válida, conforme visto quando da
apreciação das preliminares) encontra amparo nos relatos dos
funcionários do estabelecimento prisional, os quais sancionaram integralmente a narrativa contida na
comunicação de evento (fls. 94/95 e 96/97).
Por oportuno, impende destacar que não há nada
nos autos que aponte eventual intenção de os referidos
servidores prejudicarem o agravado.
Como é sabido, por serem agentes públicos, cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos
depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional
deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 10/13
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
Nesse cenário, evidente que a conduta perpetrada
pelo sentenciado se amolda no descrito no inciso III do art. 46
da Resolução SAP no 144/2010, de acordo com o qual comete
falta grave o preso que “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.
Despicienda, vale dizer, a apreensão de eventual
aparelho celular, porquanto, além de, como já exaustivamente
assentado, o procedimento administrativo dispensar as
formalidades do processo penal, o agravante admitiu a
conduta.
Pouco crível, outrossim, a alegação de que se
estaria diante de fato de terceiro, na medida em que a esposa
do agravante (consoante reforçado na declaração por ela
subscrita fls. 152), seria a responsável pela administração
de sua conta no “Facebook”, posto que, conforme se avalia das
imagens a fls. 58/63, cuida-se ela (esposa do sentenciado) da
titular da página de “Facebook” para a qual ele teria
direcionado comentários amorosos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 11/13
Ora,
apesar
do
esforço
defensivo,
causa
estranheza o fato de uma pessoa comentar na própria página,
valendo-se da conta de outro, apenas para transparecer a
terceiros a manutenção de um relacionamento.
Também não vinga a tentativa de descredibilizar
as imagens retratando as manifestações do agravante na rede
social como elementos probatórios, sob o argumento fulcral de
que foram acessadas em horário de expediente pela conta do
agente penitenciário, não constituído, pois, ato oficial.
A uma, porquanto não se tem notícia de que o
acesso não tenha se dado apenas com a finalidade de
demonstração da conduta irregular do agravante, constatada
por qualquer outro meio.
A duas, levando-se em conta que o agente
penitenciário detém poder de polícia no sistema penitenciário,
de sorte que agiu em conformidade com as suas funções.
Tanto é assim (que os agentes penitenciários
possuem poder de polícia no sistema penitenciário) que,
recentemente, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou,
em segundo turno, por maioria esmagadora (385 votos
favoráveis e apenas 16 contrários), a “PEC da Polícia Penal”,
que inclui os referidos servidores no rol do art. 144 da
Constituição
Federal,
reconhecendo
expressamente
a
atividade por eles exercida como atividade policial.
Não bastasse, o fato de o agravante ter insultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 12/13
os servidores do estabelecimento prisional ao ser indagado se
amolda, com justeza, à descrição prevista no art. 50, e VI, c.c.
o art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.
Por qualquer ângulo que se observe, portanto,
bem reconhecida a infração disciplinar de natureza grave,
motivo pelo qual descabe se falar em absolvição ou, vale frisar,
ainda, em desclassificação.
Bem
demonstrada
a
falta,
imperiosa
a
manutenção de seus efeitos, ressaltando-se que, por sua
gravidade, não havia como determinar a perda de parcela dos
dias remidos em razão inferior à adotada pelo juízo a quo
(1/3).
E não há que se confundir concisão com ausência
de fundamentação, de modo que revestida de acerto a decisão
atacada, também neste ponto.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência
de
fundamentação.
A
hipótese
é
de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010220-63.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 13/13
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014).
Consigne-se, no ponto, que, embora a defesa
tenha ventilado que nenhuma das atenuantes elencadas nos
incisos I, II e III do art. 47 da Resolução SAP no 144/2010,
fato é que o sentenciado não se enquadra em nenhuma
daquelas hipóteses, já que ostenta outra falta grave em seu
prontuário (fls. 25) e a natureza e as circunstâncias do fato,
nos termos já aludidos, são reprováveis.
Por fim, a interrupção do lapso para benefícios
ficou restrita à progressão de regime, sem quaisquer reflexos
quanto ao livramento condicional e comutação, o que se
afigura incensurável, à luz das Súmulas 441, 534 e 535,
todas do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator